Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FALECIMENTO DO APELANTE. DIREITO TRANSMISSÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE E DE IMÓVEL QUE COMPÕE O ATIVO DA EMPRESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Falecido o Apelante no curso da demanda e versando a lide sobre direito transmissível (CC, art. 943), admite-se a sucessão processual pelo Espólio, representado pelo inventariante, com fulcro nos artigos 75, VII, 110, 313, § 2o, II, e 618, I, do CPC/15.
2. Inexiste nos autos prova de que o contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresarial tenha sido entabulado, verbalmente, nos moldes narrados pelo Autor/Apelante, o qual também não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à prova do alegado inadimplemento contratual por parte do Réu/Apelado (CPC/15, art. 373, I).
3. Por outro lado, foi comprovada a existência de fato extintivo do direito do Autor (CPC/15, art. 373, II), mediante juntada de documentos capazes de demonstrar o adimplemento contratual, como a alteração do contrato social da empresa e o recibo, assinados por todas as partes envolvidas na negociação, nos quais constam, expressamente, a existência de “total, geral e irrevogável quitação” do preço.
4. Apelação conhecida e não provida.